Tribunal: TJES
Processo: 0000227-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUDSON HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE / PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação do estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, deve ser comprovada nos autos pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi realizado, não servindo para tanto as meras declarações unilaterais do acusado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por HUDSON HONORATO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a absolvição em razão da prática do delito pelo acusado em estado de necessidade, uma vez que portava a arma para defesa pessoal, já que vinha sendo ameaçado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por HUDSON HONORATO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a absolvição em razão da prática do delito pelo acusado em estado de necessidade, uma vez que portava a arma para defesa pessoal, já que vinha sendo ameaçado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Sem maiores delongas, adianto não assistir razão à Defesa, uma vez que a alegação do estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, deve ser comprovada nos autos pela Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi realizado, não servindo para tanto as meras declarações unilaterais do acusado. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – INCABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. I. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição, porquanto não defluiu o lapso previsto no inciso V do artigo 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos aperfeiçoados no caso. II. A tese defensiva de que os recorrentes agiram premidos pelo estado de necessidade ou acobertados pela inexigibilidade de conduta diversa não comporta acolhimento, porquanto o reconhecimento das referidas excludentes demanda a comprovação de que tais agentes atuaram para serem salvos de perigo atual que não poderia ser evitado de outra forma, o que não restou demonstrado no bojo deste feito, a teor do artigo 156 do CPP. III. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia em relação à excludente de ilicitude aventada, porquanto inexistem quaisquer elementos para indicar que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, razão pela qual não há falar em legítima defesa. IV. A configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões demanda que o agente possua pretensão legítima a respeito de direito e, pelas próprias mãos, busque a satisfação do seu interesse. No caso, a referida situação não restou comprovada, porquanto as teóricas ameaças carecem de arrimo probatório. Destarte, ausente prova do elemento normativo do tipo (pretensão legítima), não há falar em desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para exercício arbitrário das próprias razões. V. Recurso desprovido. Com o parecer. (TJ-MS - APR: 00011297320158120044 MS 0001129-73.2015.8.12.0044, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021)

APELAÇÃO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AUTORIA E MATERIALIDAE COMPROVADAS ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO DE PROIBIÇÃO INOCORRÊNCIA DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO. 1. A narrativa do ora apelante, ao meu ver, quando afirma estar em estado de necessidade e teria incorrido em erro de proibição não merece prosperar. A fundamentação construída pela Defesa de que o réu estaria sendo ameaçado por terceiros e que recebeu comunicado de que no dia do evento seu imóvel seria assaltado, não o isenta da ação delituosa, e não serve como justificativa para o cometimento do crime. 2. A despeito de não haver comprovação nos autos do alegado pelo apelante, é ilegítima a tese de estado de necessidade para a obtenção do édito absolutório, eis que inexistiu comprovação de qualquer perigo atual e inevitável que o atingisse. E mais, há - e sempre houve ampla divigulação da proibição do porte ilegal de arma de fogo pelo cidadão, o que desautoriza a tese de erro de proibição. 3. Incabível também o requerimento da defesa de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003, eis que a arma de fogo foi apreendida dentro do carro do acusado, enquanto ele trafegava em via pública movimentada desta cidade, o que tipifica a conduta prevista no artigo 14 da referida legislação. 4. APELO IMPROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069170043199, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.